Tribunal: STF
Processo: RHC 59571
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
A FALTA DE COMPARECIMENTO DO DEFENSOR INTIMADO DA EXPEDIÇÃO DE
PRECATORIA PARA A TOMADA DE DEPOIMENTO, NÃO ISENTA O JUIZ DEPRECADO
DE NOMEAR DEFENSOR AO RÉU, NA AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A RENOVAÇÃO DA DILIGENCIA, SEM
PREJUIZO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MOTIVADAMENTE.
EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRENTE.